Tribunal: CARF
Processo: 13502.720318/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720318/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.534 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
CERAMUS BAHIA SA PRODUTOS CERAMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.DEVER INSTRUMENTAL.
No caso de entrelaçamento entre os deveres instrumentais de fazer e as
obrigações principais de pagamento do tributo tornadas nulas estas aqueles
perdem o racional e se tornam igualmente nulos.
CERCEAMENTO DE DEFESA
É nulo o lançamento cuja prova do fato e sua autoria não estejam
suficientemente demonstradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de nulidade suscitada no recurso voluntário interposto, anulando o lançamento, por
vício material, não se analisando as demais alegações de mérito, ante a ausência de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720318/2011-62
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.534 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720318/2011-62

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 13/07/2011 a contribuinte foi regularmente notificada da constituição de
crédito tributário em seu desfavor, ao amparo do Auto de Infração DEBCAD no 37.329.183-3, no
valor original de R$ 1.523,57, em decorrência de descumprimento de obrigação acessória
previdenciária de fazer, CFL 59 (deixar de descontar e arrecadar as contribuições incidentes
sobre as remunerações dos empregados e trabalhadores avulsos), nos termos em que encerra a
autuação, conforme fls. 2 e ss.
Referida exação está instruída com relatório circunstanciando o fato e aplicação
do direito, fls. 07/10, sendo precedida de fiscalização tributária previdenciária, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal no 0510400.2011.00021, fls. 11 e ss.
O lançamento das obrigações principais, in casu, as contribuições patronais,
segurados e terceiros foram constituídas ao amparo dos Autos de Infração AIOPs no 37.329.185-
0, 37.329.186-8 e 37.329.188-4, respectivamente, processadas nos autos dos PAFs
13502.720320/2011-31, 13502.720321/2011-86 e 13502.720322/2011-21, tendo o deslinde do
contencioso resultado final favorável ao contribuinte, com a respectiva baixa total dos créditos
lançados e respectivo arquivamento dos processos, conforme Acórdãos no 2803-003.307,
2803-003.308 e 2803-003.309 deste Conselho em sessão de 13/05/2014.
Em apertada síntese, a autoridade tributária constatou que a empresa deixou de
descontar e arrecadar as contribuições sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais,
trabalhadores avulsos e empregados, referentes às competências de 01/2008 a 12/2008, , fls. 08
(Refisc):
6
- Deixaram de ser descontadas e arrecadadas, as contribuições previdenciárias,
correspondentes à alíquota de 11% (onze por cento) sobre as remunerações pagas aos
contribuintes individuais, observado o limite, a seu serviço, a título de Prestação de
Serviços, e a alíquota mínima (8%) sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados.
7
- A contribuição não descontada e não arrecadada refere-se ao levantamento:
CV - PAGAMENTO A SEGURADOS EMPREGADOS ENCONTRADOS NA
CONTABILIDADE PARA O PERÍODO DE 01/2008 A 12/2008.
RV - PAGAMENTOS A SEGURADOS EMPREGADOS ENCONTRADOS NA
CONTABILIDADE PARA O PERÍODO DE 01/2008 A 12/2008.
Na instrução foram juntadas cópias dos procedimentos realizados durante a
fiscalização, inclusive intimações e respectivas respostas, estatuto social, folha de pagamento e
livro diário, além de outros documentos, conforme fls. 11/251.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou defesa, fls. 253/261
alegando:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.534 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720318/2011-62

a) ausência de prova material quanto à omissão atribuída, já que não foi
identificado empregado da equipe de vendas para o qual seria devido o
tributo, com olvido daquelas explicações prestadas quanto a rateio de
despesas contábeis oriundas da empresa controladora e que, esta sim,
efetivamente emprega os funcionários;
b) Não é empregadora daqueles trabalhadores descritos como equipe de
vendas para os quais se atribui o fato gerador dos tributos previdenciários
e obrigações acessórias;
c) Quanto aos registros contábeis de gratificação à diretoria (Conta 000124-
00120) são contas de provisão e que não há remuneração mensal de diretor
ou conselheiro da empresa, tampouco 13o salário, sendo as gratificações
pagas nos últimos dois meses do ano, com respectivas declarações e
pagamento das contribuições.
Ao final requereu a procedência de sua impugnação, juntando cópia de
documentos a fls. 262 e ss.

III.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador –
DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-32.482, de 16/05/2013,
fls. 281/289, cuja ementa abaixo se transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
NÃO EFETUAR DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no art. 92 e 102 da Lei
n.° 8.212, de 1991, combinado com o art. 283, inciso I, alínea "g" e art. 373, do Decreto
n.° 3.048/99.
A contribuinte foi regulamente notificada em 16/08/2013, conforme fls. 290 a
292.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 17/09/2013 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 295/302, com as
mesmas alegações já postas na primeira peça de defesa, requerendo a nulidade da exação e o
provimento do recurso, além de juntar cópia de documentos a fls. 303/319.
É o relatório!

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.534 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720318/2011-62

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a examinar a preliminar apresentada.
II.
PRELIMINAR
i.
Ausência de prova material da infração
Entende a recorrente que não houve, por parte da autoridade responsável pelo
lançamento, a apresentação de prova material do fato, já que não foi identificado empregado da
equipe de vendas para o qual seria devido o tributo, com olvido daquelas explicações prestadas
quanto a rateio de despesas contábeis oriundas da empresa controladora e que, esta sim,
efetivamente emprega os funcionários.
Quanto aos registros contábeis de gratificação à diretoria (Conta 000124-00120),
alega que são contas de provisão e que não há remuneração mensal de diretor ou conselheiro da
empresa, tampouco 13o salário, sendo as gratificações pagas nos últimos dois meses do ano, com
respectivas declarações e pagamento das contribuições.
Muito embora se trate o contencioso de descumprimento de dever instrumental,
no caso concreto deixar de descontar e arrecadar as contribuições incidentes sobre as
remunerações dos empregados e trabalhadores avulsos das competências de 01/2008 a
12/2008, há um entrelaçamento entre as obrigações principais e acessórias, in casu, de tal
modo que é absolutamente necessária a primeira para existir a segunda. Por outras palavras,
ausentes os fatos geradores daquelas obrigações de dar, ditas na seara tributária principais,
inexiste o racional para a segunda, que é a obrigação legal de fazer, a de declarar em GFIPs o
chamado salário-contribuição.
Neste contexto, em exame aos contenciosos relativos às contribuições
previdenciárias apuradas na fiscalização que amparou o crédito constituído verifiquei que foi
tornado NULO o lançamento justamente pela ausência de seu conteúdo probatório, tanto quanto
ao fato em si, como também quanto ao sujeito passivo da obrigação, é o que se vê no voto
condutor do Acórdãos no 2803-003.307, de votação unânime, cujos excertos abaixo transcrevo:

Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, competirá à autoridade
administrativa verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.534 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720318/2011-62

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicável da penalidade cabível. Esta é, pois, a
regra basilar que deve ser observada pela autoridade administrativa, tendo em vista que
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN).
Das premissas contidas no art. 142 do CTN para o caso em discussão, a
identificação do sujeito passivo é fator primordial, tendo em conta tratar-se de
situação muito bem definida de formação de grupo econômico, inclusive com pleno
reconhecimento pela autoridade lançadora, bem como pelas autoridades
julgadoras de primeira instância administrativa. (grifo do autor)
Em situações como a em discussão, não basta uma análise superficial para concluir
que a empresa é devedora das contribuições destinadas ao custeio da Seguridade
Social. (grifo do autor)
Em razão de se tratar de operações envolvendo o entrelaçamento de atividades no
âmbito de um grupo econômico bem determinado, a constituição do crédito tributário
deveria ter sido realizada com extremo rigor, notadamente no que concerne à busca da
verdade material.
Esta premissa fundamental, pelo que pude denotar da análise dos autos, não ocorreu.
O lançamento foi realizado em bases frágeis, utilizando-se o instituto da aferição
indireta, sustentado pelas regras contidas no art. 33 da Lei n° 8.212/91, sob a
alegação de que o contribuinte não fez a identificação individualizada dos
segurados envolvidos no trabalho, com a respectiva remuneração, considerando
que tais segurados não constavam das folhas de pagamento apresentadas, tidas
pela fiscalização como insuficientes. (grifo do autor)
Acontece, porém, que as equipes de vendas, efetivamente, não estavam sob a tutela da
empresa controlada (a recorrente), mas sim, sob o comando da empresa controladora.
In casu, portanto, tendo em vista a obviedade da matéria, a empresa controlada, não
poderia, em princípio, apresentar relação individualizada de membros de uma equipe de
vendas contratada por outra empresa, a controladora.
Em situações como a ora em discussão, caberá à autoridade fiscal aprofundar sua
investigação para verificar o local e momento exato da ocorrência do fato gerador, tendo
em vista que assim, ela estaria dando plena efetividade ao lançamento e, obviamente,
respeitando o princípio basilar do processo administrativo fiscal que é a verdade
material.
A fundamentação que sustenta o lançamento, como já referido anteriormente, é frágil,
não podendo o fisco se desincumbir do ônus de identificar o verdadeiro sujeito passivo
da obrigação tributária.
Com efeito, se a autoridade fiscalizadora admitiu tratar-se de relação envolvendo
atividades operacionais no âmbito de um grupo econômico, onde a empresa
controladora contratava equipe de venda e as controladas participavam do rateio
proporcional relativamente aos custos de tal contratação, sem o devido aprofundamento
na investigação dos fatos, a presunção de legitimidade do lançamento (aferição indireta)
não pode constituir uma carta em branco na mão do Fisco.
Cabe ao Fisco, portanto, o ônus de provar a existência de fatos impeditivos ou
extintivos da pretensão do particular lastreada em suas declarações, documentos
fiscais e contábeis, situação não vislumbrada nestes autos. (grifo do autor)
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.534 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720318/2011-62

A presunção de legitimidade do lançamento não é uma carta em branco para a
fiscalização atuar imotivadamente, sob pena de o tributo passar a ser exigido, não
em face da efetiva ocorrência do fato gerador, mas com base em mera alegação do
Fisco de sua ocorrência, diante da impossibilidade material de o contribuinte
produzir prova negativa. (grifo do autor)

A seguir transcrevo a ementa do acórdão:

PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
LANÇAMENTO.
A
AFERIÇÃO
INDIRETA
NÃO
PODE
CONSTITUIR UMA CARTA EM BRANCO PARA A FISCALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO IN CASU. FATO
GERADOR.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA DO FISCO. MERA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE O CONTRIBUINTE PRUDUZIR PROVA NEGATIVA.
1.O lançamento foi realizado em bases frágeis, utilizando-se o instituto da aferição
indireta, sustentado pelas regras contidas no art. 33 da Lei n° 8.212/91, sob a alegação
de que o contribuinte não fez a identificação individualizada dos segurados envolvidos
no trabalho, com a respectiva remuneração, considerando que tais segurados não
constavam das folhas de pagamento apresentadas, tidas pela fiscalização como
insuficientes.
2.Caberá à autoridade fiscal aprofundar sua investigação para verificar o local e
momento exato da ocorrência do fato gerador, tendo em vista que assim, ela estaria
dando plena efetividade ao lançamento, e respeitando o princípio basilar do processo
administrativo fiscal que é a verdade material.
3.Se a autoridade fiscalizadora admitiu tratar-se de relação envolvendo atividades
operacionais no âmbito de um grupo econômico, onde a empresa controladora
contratava equipe de venda e as controladas participavam do rateio proporcional
relativamente aos custos de tal contratação, sem o devido aprofundamento na
investigação dos fatos, a presunção de legitimidade do lançamento (aferição indireta)
não pode constituir uma carta em branco na mão do Fisco.
4.Cabe ao Fisco, portanto, o ônus de provar a existência de fatos impeditivos ou
extintivos da pretensão do particular lastreada em suas declarações, documentos fiscais
e contábeis, situação não vislumbrada nestes autos.
5. A presunção de legitimidade do lançamento não é uma carta em branco para a
fiscalização atuar imotivadamente, sob pena de o tributo passar a ser exigido, não em
face da efetiva ocorrência do fato gerador, mas com base em mera alegação do Fisco de
sua ocorrência, diante da impossibilidade material de o contribuinte produzir prova
negativa.

Portanto, desconstituídos os créditos decorrentes da obrigação principal ante
à ausência do cumprimento do dever de prova estabelecido no art. 9o do Decreto no 70.235,
de 1972, mais que isso a necessária apuração do efetivo sujeito passivo da obrigação, com
olvido do art. 142 do CTN, houve no caso concreto consequente e claro cerceamento do
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.534 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720318/2011-62

direito de defesa, donde tenho por NULA a presente exação, por vício material, nos termos
em que rege o art. 59, II de mesmo decreto.
Deixo de apreciar o mérito ante à perda de seu objeto.

III.
CONCLUSÃO
Voto por acatar a preliminar para tornar nulo, por vício material, o crédito
discutido, deixando de apreciar o mérito ante à ausência de seu objeto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 331
DF CARF MF
Original